Tribunal: TJDFT
Processo: 0713407-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713407-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANTONIO QUEIROZ PACHECO D E S P A C H O O presente Agravo de Instrumento não diz respeito mérito do processo ou tutela de urgência. Desta feita, incabível sustentação oral. Assim, diante da liberação da Turma em Sessão Administrativa, somente os feitos com possibilidade de sustentação oral sairão da Pauta Virtual, porque não teria sentido julgá-los em lista numa Sessão Telepresencial, a qual, pela limitação do formato, deve se reservar às situações de sustentação oral, preservando-se a celeridade dos julgamentos. Indefiro o requerimento processual. Desembargador Eustáquio de Castro Relator